Tribunal: TJPA
Processo: 0002664-26.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002664-26.2017.8.14.0201

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DIAS SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0002664-26.2017.8.14.0201.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI.

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DIAS SOARES.

DEFENSOR PÚBLICO:
FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE SEM REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa com o objetivo de reformar a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória, especificamente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e assegurar a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, é idônea e concreta; (ii) estabelecer se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exasperação da pena com base na circunstância judicial da culpabilidade exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, sendo vedado o uso de expressões genéricas ou inerentes à própria definição do tipo penal, conforme orientação da Súmula 17 do Tribunal de Justiça.

4.

Ausente fundamentação idônea, impõe-se a neutralização da culpabilidade e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

5.

Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua aplicação não pode implicar pena inferior ao mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 231; TJPA, Súmula nº 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RAIMUNDO NONATO DIAS SOARES
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática do crime previsto no art.

129, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto (ID 15932016).

Em suas razões recursais (ID 15932040), a defesa requer tão somente a reforma da
r. sentença
, para afastar o
vetor negativo relativo à culpabilidade, com a devida aplicação da atenuante de confissão.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 15932043.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 16460521).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

DO MÉRITO-
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
.

O apelo busca a reanálise da dosimetria, a fim de afastar, na primeira fase, a negativação do vetor culpabilidade, pois teria o juízo primevo incorrido em erro ao valorar negativamente o vetor em apreço, utilizando-se de fundamentação inidônea para exasperá-la. Pugna ainda, para que seja mantido o reconhecimento da atenuante de confissão.

Passo à análise da dosimetria.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Destaca-se também, que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita a revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Analisando a dosimetria, entendo assistir razão à defesa.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como:

(...) o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento.” (SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.110).

Conforme ainda ressalta o autor, esse vetor deve representar
um plus de reprovação
, que deve estar apoiado
em fundamentos concretos, idôneos e individualizados
, sendo vedado o uso de
referências genéricas ou padronizadas
(Ibdem, p. 112).

No caso, o Juízo a quo valorou negativamente a culpabilidade, sob o argumento de que “A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.”. Todavia, tal fundamentação mostra-se genérica e inidônea, pois a conduta criminosa, por sua própria natureza, já consiste em agir contra a norma penal, não sendo possível utilizar essa característica inerente ao tipo como elemento diferenciador para exasperar a pena. Ausente qualquer circunstância concreta que revele maior reprovabilidade da conduta, impõe-se afastar a valoração negativa da culpabilidade, a qual deve ser considerada neutra.

Assim,

passo à individualização e redimensionamento da pena dos apelantes.

Na primeira fase
, considerando a ausência de vetoriais negativas previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base
em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase
da dosimetria, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Contudo, deixo de aplica-la, tendo em vista a impossibilidade de se fixar a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a pena intermediária resta fixada em
2 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno
a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão
, mantendo-se os demais termos da sentença.

03.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
dou parcial provimento ao recurso defensivo
, tão somente para
afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade
, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 22/10/2025